Tribunal: STF
Processo: HC 189890
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Julia Voltolini Caparroz contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do RHC 131.203/SP (documento eletrônico 3).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] restou provado no presente habeas corpus que a recorrente é mãe e tem em sua responsabilidade 02 (dois) filhos menores de 12 anos, que moram com ela, haja vista, a mesma ter se divorciado de seu marido.
    Não o bastante, a mesma vem sofrendo odioso constrangimento ilegal, pois mesmo sem ter cometido crime com violência ou grave ameaça está sendo pedida sua prisão preventiva, em todas as vezes pelos Doutos Magistrados entenderem que a recorrente é revel mesmo estando representada nos autos por advogado devidamente constituído.
    Ou então, pelo fato de não ser ouvida nos autos, exercendo seu direito de silêncio, o que está sendo interpretado como ‘fugindo da aplicação da Lei Penal’.
    Ademais, informada com a expedição dos mandados de prisão se busca no remédio heroico constitucional a substituição das prisões preventivas por prisão domiciliar, nos termos do V. Acórdão do Min. Do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, que como juntado no Habeas Corpus em análise já fora concedido uma (01) vez para a ora recorrente.
    [...]
    Aqui o que se pretende é uma decisão preventiva que deixa cristalizado que a recorrente tem direito a prisão domiciliar nas eventuais ações penais em andamento para que não haja o odioso constrangimento ilegal nas eventuais futuras ‘prisões preventivas’, expedindo-se salvo conduto para que a mesma não seja recolhida ao cárcere e assim separada de seus filhos, deixando claro que eventual prisão terá que ser domiciliar, em homenagem e obediência à decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, nos termos abaixo preconizados”(págs. 3 e 5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer: 
    “a) O conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus;
    b) A concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata EXPEDIÇÃO DE SAVO CONDUTO E CONTRAMANDADO DE PRISÃO da paciente, mediante imposição de PRISÃO DOMICILIAR ou MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, bem como, seja expedido um SALVO CONTUTO em favor do paciente, para que possa estar aguardando em liberdade enquanto responder os processos dos quais vem sendo acusada;
    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal para a concessão definitiva da ordem e entrega da efetiva prestação jurisdicional;
    d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário; e
    e) reforma da r. decisão recorrida, em obediência e homenagem as decisões do STF, pois só assim farão Vossa Excelências Doutos Ministros do Supremo Tribunal Federal uma vez mais a tão SOBERANA, COSTUMEIRA e INDIVIDUAL” (págs. 17-18 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ que, como visto, indeferiu liminarmente o RHC 131.536/SP (documento eletrônico 3).
    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus.
    Assim, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor da decisão combatida:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por JULIA VOLTOLINI CAPARROZ contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2024017-71.2020.8.26.0000).
    Ao que se tem dos autos, a Recorrente, advogada, está sofrendo diversas persecuções penais pela suposta prática de estelionato, uso de documento falso e falsificação de documento particular e, em todos os processos, a prisão preventiva foi decretada. Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que não conheceu do writ (fls. 73-75).
    Nas razões recursais, a Defesa sustenta as seguintes questões: a) inexistência de revelia no processo penal; b) ilegalidade de prisão preventiva nos casos de condenação no regime semiaberto; e c) necessidade de reavaliação da preventiva, a cada 90 dias, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal.
    Os autos foram distribuídos à Presidência desta Corte Superior em 27 /07/2020 e vieram a mim conclusos, com liminar pendente de análise, em 1.º/08/2020.
    É o relatório.
    Decido.
    No caso, o Tribunal de origem nem sequer conheceu da impetração originária, ao fundamento de reiteração de pedido anterior. Confira-se:
    ‘A impetração não merece ser conhecida. A impetração sequer comporta conhecimento porque a adequação e legalidade da prisão processual já foi apreciada no bojo do Habeas Corpus nº 2115340-94.2019.8.26.0000, também impetrado em favor da paciente, de relatoria do e. Des. Guilherme Strenger, mesmo porque, por ocasião do julgamento respectivo, aos 31.7.2019, esta C. 11ª Câmara de Direito Criminal se pronunciou - à exaustão – acerca da matéria em estudo’ (fl. 75).
    Como se sabe, nos termos do art. 105, inciso II, a, da Constituição da República, o recurso ordinário em habeas corpus é cabível quando o writ for decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, quando a decisão for denegatória.
    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso ordinário em habeas corpus” (documento eletrônico 6).
    Esse decisum manteve o veredito exarado pela a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, cuja ementa é a seguinte:
    “1-) ‘Habeas Corpus’. Prisão Preventiva. Artigo 304 c/c art. 298 do Código Penal.
    2-) Matéria já analisada por esta C. Corte e não comporta novo pronunciamento. Ausência de comprovação de alteração da situação fático-jurídica, capaz de ensejar nova apreciação.
    3-) Ordem não conhecida, com determinação” (pág. 12 do documento eletrônico 11).
    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal preceituam o seguinte:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.
    De fato, é mãe de M. V. C., com quase 6 (seis) anos de idade na data de hoje (documento eletrônico 4). E, ainda, de R. V. C., que conta atualmente com 3 (três) anos e 1 (um) mês de vida (documento eletrônico 3).
    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça (documento eletrônico 11), nem contra os descendentes, e, ao contrário do que afirmado nas instâncias antecedentes, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.
    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de crianças ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.
    Ressalto, por fim, que a decisão da Segunda Turma desta Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, afim de se verificar a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Criminal 2024017-71.2020.8.26.0000 pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. O impetrante deverá apresentar ao juízo singular as certidões de nascimento originais das crianças. Caberá ainda ao juiz da causa a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.
    Comunique-se com urgência.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator